Tribunal: TJMT
Processo: 1028915-33.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028915-33.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCILIO LIMA DE BARROS FILHO - CPF: 265.867.541-00 (APELANTE), LEANDRO SANTOS DE BARROS - CPF: 036.821.401-07 (APELANTE), RAFAELLA SANTOS DE BARROS - CPF: 013.359.081-02 (APELANTE), ESPÓLIO DE EULALIA DOS SANTOS BARROS registrado(a) civilmente como EULALIA DOS SANTOS BARROS - CPF: 800.737.861-87 (APELADO), MARCILIO LIMA DE BARROS FILHO - CPF: 265.867.541-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEANDRO SANTOS DE BARROS - CPF: 036.821.401-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELLA SANTOS DE BARROS - CPF: 013.359.081-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO NA FORMA DE ARROLAMENTO – SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA AMIGÁVEL ENTRE OS HERDEIROS – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO QUE FOI DECIDIDO NO TEMA 1.074 DO STJ – AUSENTE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE
PAGAMENTO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO E ÀS SUAS RENDAS (ARTS. 659, § 2º, DO CPC/2015 E 192 DO CTN)
– ART. 664, § 5°, DO CPC – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Foi julgado o Tema 1.074 do STJ fixando-se a seguinte tese:
“No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN”.

Sentença recorrida prolatada em relação a todo o acervo patrimonial objeto da demanda, sem apresentação prévia das certidões negativas de débitos (CNDs) das Fazendas Públicas demonstrando o
“pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN”
, exigência que conforme tese fixada precede a prolação de sentença.

Mostra-se nula a sentença, eis que não observada a tese firmada no Tema 1.074 do STJ na parte em que se determina a prévia juntada anterior à homologação das certidões negativas de débitos (CNDs) das Fazendas Públicas demonstrando o
“pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN”
.

Dado provimento ao recurso, para, em respeito ao Tema 1.074 do STJ, anular a sentença e determinar que os autos sejam devolvidos ao juízo de primeiro grau para que promova ao necessário para que seja comprovado nos autos o
“pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN”
, procedendo-se, após isso, ulterior vista dos autos às Fazendas Públicas interessadas (arts. 9° e 722 do CPC) para que manifestem a respeito e, somente após isso, profira nova decisão.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº
1028915-33.2023.8.11.0041

APELANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS:

MARCÍLIO LIMA DE BARROS FILHO, LEANDRO SANTOS DE BARROS e RAFAELLA SANTOS DE BARROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, Juiz de Direito
Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho
, nos autos da ação de inventário na forma de arrolamento em que foi homologado pela sentença o acordo entre os herdeiros de
“partilha apresentada, relativa aos bens deixados pela
de cujus
EULÁLIA DOS SANTOS BARROS,
nos termos do plano de partilha (id. Num. 160840107 – Págs. 01/05), atribuindo aos herdeiros por contemplação seus respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros, bem como para
AUTORIZAR
o meeiro e herdeiros a realizarem o levantamento do valor depositado em nome/conta bancária de titularidade da falecida, observados seus respectivos quinhões, a ser realizado diretamente perante a Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil”
.

Em suas razões recursais (Id. 249512166), o ente estatal apelante busca o provimento ao recurso, sustentando, em síntese, que: foi desatendido o disposto no art. 664, § 5º, do CPC, assim como a questão delimitada no Tema 1.074, o que torna imperioso o reconhecimento de nulidade do
decisum
; é necessária a reforma da sentença na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário e sem prova da quitação do ITCMD (ou ato de isenção) incidente sobre os bens transmitidos.

Contrarrazões da parte recorrida ao Id. 249512169 pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

Recorrente dispensado do recolhimento de preparo.

Nas decisões Ids. 251030173, 251904186, 287848896 e 289490897 foi sucessivamente redistribuído o feito, recaindo, ao final, sobre competência desta Relatoria.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, no caso, ao deslinde e análise do caso vertente importa a matéria submetida a julgamento no Tema 1.074 determinado para decidir acerca da
“necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2º, do CPC/2015”
.

Em 28/10/2022 foi julgado o Tema 1.074 acima, fixando-se tese nos seguintes termos:

“No arrolamento sumário,
a homologação da partilha
ou da adjudicação,
bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis
,

DEVENDO SER COMPROVADO, TODAVIA, O PAGAMENTO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO E ÀS SUAS RENDAS, A TEOR DOS ARTS. 659, § 2º, DO CPC/2015 E 192 DO CTN
.”
(destaquei)

No caso, consta na sentença o entendimento pela prolação de sentença homologatória de acordo e ulterior comprovação de quitação dos tributos devidos, como condição a previa expedição dos formais de partilha.

Neste contexto, depreende-se que a sentença recorrida foi prolatada sem que antes disso fossem apresentadas, em relação a todo o acervo patrimonial objeto da demanda, as certidões negativas de débitos (CNDs) das Fazendas Públicas demonstrando o “
pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN
”,
não suprindo tal deficiência possível manifestação e juntada ulterior, mormente porque a sentença foi proferida sem a comprovação de inexistência de débitos e manifestação da Fazenda Pública a respeito disso, exigência que conforme tese fixada precede a prolação de sentença.

Assim, mostra-se nula a sentença, eis que não observada à tese firmada no Tema 1.074 do STJ na parte em que se determina a prévia juntada anterior à homologação das certidões negativas de débitos (CNDs) das Fazendas Públicas demonstrando o “
pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN
”.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO SUMÁRIO – DISCUSSÃO SOBRE O RECOLHIMENTO DO ITCMD – MATÉRIA AFETADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA 1.074 – IRRELEVÂNCIA – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS, INDEPENDENTEMENTE DA FUTURA INCIDÊNCIA DO ITCMD – CERTIDÕES APRESENTADAS NA ORIGEM QUE INDICAM A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PERANTE ÀS FAZENDAS ESTADUAL E MUNICIPAL - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Independentemente do deslinde do Tema 1.074 do STJ, que diz respeito exclusivamente à cobrança do ITCMD,
é indispensável a apresentação, no bojo do inventário por arrolamento sumário, de certidões ou informações negativas de dívidas perante a Fazenda Pública, sem o que a partilha não pode ser homologada. Precedentes do STJ
. 2.
Tendo sido presentadas as certidões na fase processual oportuna, as quais indicaram a existência de débitos tributários em, ao menos, dois níveis da Federação, a sentença homologatória deve ser anulada a fim de que se adotem as medidas cabíveis.
”
(TJMT, N.U 0002539-58.2017.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 04/11/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO CONVERTIDA EM
ARROLAMENTO

SUMÁRIO
– LAVRATURA DO FORMAL DE
PARTILHA
OU DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO – SENTENÇA PROFERIDA DURANTE A SUSPENSÃO PROCESSUAL – TEMA 1074 DO C. STJ – AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO E ÀS SUAS RENDAS (ARTS. 659, § 2º, DO CPC/2015 E 192 DO CTN) – ART. 664, § 5° DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Sentença proferida no período suspensivo da afetação do Tema 1.074 do STJ. Nulidade verificada.
Foi julgado o Tema 1.074 do STJ fixando-se a seguinte tese: “No
arrolamento

sumário
, a homologação da
partilha
ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de
partilha
e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN”. No caso,
a sentença foi prolatada sem que antes disso fossem apresentadas, em relação ao acervo patrimonial objeto da demanda, as certidões negativas de débitos (CNDs) das Fazendas Públicas demonstrando o “pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN”, não suprindo tal deficiência manifestação e juntada ulterior, mormente porque a sentença foi proferida sem a comprovação de inexistência de débitos e manifestação da Fazenda Pública a respeito disso, exigência que conforme tese fixada precede a prolação de sentença
. Nos termos do art. 664, § 5° do CPC, “provada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, o juiz julgará a
partilha
”, ou seja, a homologação da
partilha
depende da prévia comprovação de quitação dos tributos do espólio, o que reforça a nulidade verificada. Sentença anulada e determinado que os autos sejam devolvidos ao juízo de primeiro grau para que promova ao necessário para que seja comprovado nos autos o “pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN”, procedendo-se, após isso, ulterior vista dos autos às Fazendas Públicas interessadas (arts. 9° e 722 do CPC) para que manifestem a respeito e, somente após isso, profira nova decisão.”
(N.U 0030518-08.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

Diante disso, as demais questões suscitadas no presente recurso restam prejudicadas.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, em respeito ao Tema 1.074 do STJ,
ANULAR A SENTENÇA
e determinar que os autos sejam devolvidos ao juízo de primeiro grau para que promova ao necessário para que seja comprovado nos autos o “
pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN”
, procedendo-se, após isso, ulterior vista dos autos às Fazendas Públicas interessadas (arts. 9° e 722 do CPC) para que manifestem a respeito e, somente após isso, profira nova decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025